Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ENCONTRADO BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO No 9 E PORTARIA CONJUNTA No 73 DO E.TJDFT. SUSPENSÃO DO PROCESSO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 921, DO CPC. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o
e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta por Marcelo Rodrigues Soares Miranda em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que extinguiu o processo, em fase de Cumprimento de Sentença, sem julgamento do mérito, tendo em vista não haver localizado bens penhoráveis em nome da executada, Karina Erika Holanda dos Santos Miranda.
3. O apelante alega que requereu consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, gerido pela Caixa Econômica Federal, que é o órgão que administra o cadastro de todas as pessoas que estão empregadas, em razão da identificação pelo NIS – Número de Identificação Social, o que, estando a apelada empregada, possibilitaria o pagamento da dívida com desconto no salário da executada no percentual até 30% (trinta por cento), em razão da flexibilização da impenhorabilidade dos salários, pedido este negado pelo Juízo "a quo".
4. A pesquisa realizada pelo sistema INFOSEG, por meio do SINESP, constante do ID 25151720, indica que a apelada tem emprego, porém, não informa o NIS e não indica o tipo de função exercida pela apelada, o que se faz mais necessário esse esclarecimento junto Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, gerido pela Caixa Econômica Federal.
5. O artigo 52, da Lei no 9.099/95 preconiza que “A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações”. Por seu turno o § 4o, do artigo 53, da Lei no 9.099/95, dispõe que ”Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
6. Porém, a decisão que pôs termo ao processo, objeto do presente recurso, não observou a disposição inserta no artigo 6o, do Código de Processo Civil, isto porque negou cooperar com o apelante por não ter atendido o pedido formulado para pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged”, gerido pela Caixa Econômica Federal.
7. De outro lado, entendo que, “aplicando-se, o que couber, o disposto do Código de Processo Civil” (art. 52, da Lei no 9.099/95), tendo em vista a vigência do novo Código de Processo Civil no ano de 2015, que trouxe inovação para o cumprimento de sentença ou execução no seu artigo 921, quando não se encontra bens do devedor. Na forma do inciso III, do artigo 921, do Código de Processo Civil, quando não encontrados bens possíveis de penhora do(a) devedor(a), na forma do § 1o, do mesmo dispositivo legal, será determinada a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual fica suspenso o curso do instituto da prescrição.
8. Findo o prazo, os autos devem voltar conclusos para cumprimento da disposição inserta no § 2o, do artigo 921, do Código de Processo Civil, arquivando-se os autos, devendo, ainda, serem observadas as disposições insertas nos §§ 3o, 4o e 5o, do mesmo dispositivo processual.
9. Deverá ainda, observar o disposto na Portaria Conjunta no 73 do TJDFT e o Provimento no 09 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, publicados em 08/10/2010, que determina a extinção do feito, mas, manda expedir uma certidão de crédito para que o exequente possa desarquivar e dar prosseguimento a execução.
10. Sem custas e sem honorários, eis que defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante.